Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-76.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Recurso de embargos de declaração não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002271-76.2020.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante JOÃO PAULO SILVA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado DIRETOR DA 14A CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-76.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Voto no 38861
Processo: 1002271-76.2020.8.26.0482/50000
Embargante: João Paulo Silva Campos
Embargado: Diretor da 14a CIRETRAN de Presidente Prudente
Interessado: DETRAN/SP
Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo
Comarca de Presidente Prudente
Juiz: Darci Lopes Beraldo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausentes
os
pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração
contradição, omissão e obscuridade
a
conduta de fazer preponderar argumentos configura
tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal
pré-determinado para este recurso. Recurso de embargos de
declaração não conhecido.
Vistos;
Embargos
de
declaração
opostos
pelo
apelante, JOÃO PAULO SILVA CAMPOS, em face do r. acórdão de
fls. 88/93, que desproveu o recurso de apelação interposto
contra denegação de segurança pela primeira instância.
Alega a existência de vícios no V. Acórdão,
uma vez que não se conforma com o desprovimento do apelo,
notadamente no que tange à comprovação da legalidade do ato
administrativo impugnado na presente ação mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-76.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
3
Requer, destarte, seja “provido, para que seja
revisto o v. Acórdão no 2020.0000965270 de fls. 88/93, com a
reforma da sentença de fls. 57/59 e a consequente procedência
da ação” (sic. fl. 04).
É o relatório.
1.
Conheço
dos
embargos
de
declaração opostos pela parte agravada, porque presentes os
requisitos de admissibilidade e rejeito-os, porquanto não
configurada nenhuma das hipóteses contida no artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
2.
Não é caso de conhecimento dos
presentes embargos declaratórios, pois, como sabido, é
possível a oposição de embargos em face de decisão judicial que
contenha vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, consoante disciplina consagrada pelo Código de
Processo Civil.
Ora, no caso presente, não há novo vício
passível de correção por meio de embargos declaratórios.
Trocando em miúdos, não existem vícios em quaisquer do
julgado embargado (fls. 88/93) que julgou o recurso de
apelação interposto contra sentença denegatória da segurança
pretendida.
Ressalto, ademais, que todos os argumentos
apresentados pelo embargante consistem em mera reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-76.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
4
do inconformismo contra o ato impetrado, acompanhado de
pedido de reforma da decisão colegiada que manteve a
denegação da segurança.
Como é consabido, os embargos de declaração
não se prestam à revisão do julgado, mas sim a sanar eventuais
vícios
contidos
na decisão judicial que prejudiquem ou
inviabilizem sua efetividade. Consagrado, outrossim, o entendimento de que a ação mandamental, de rito
especialíssimo, não comporta instrução probatória, cabendo
ao autor apresentar provas documentais plausíveis para
demonstrar a aventada ilegalidade do ato impetrado
sem as
quais a denegação da segurança é medida que se impõe.
Todavia, importante destacar que a necessária
observância do rigor característico do rito mandamental não
retira do particular a possibilidade de discutir seu direito
em ações apropriadas, cabendo ao seu patrono o estudo
detalhado do caso para decidir qual a estratégia atenderá às
necessidades
de
seu
cliente,
dentro
das
possibilidades
processuais civis.

Logo,
não
devem
ser
conhecidos
estes
embargos, já que não passam de mera insurgência ao decido
(fls. 88/93).
A parte embargante está se valendo destes
embargos de declaração, suscitando questões já levantadas e
devidamente analisadas no julgamento do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-76.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
5
A decisão colegiada ora embargada encontra-
se sem vícios, o que inviabiliza a oposição dos presentes
embargos declaratórios.
Contudo,
por
elevada
consideração
à
argumentação e ao ofício jurisdicional, reiteram-se todos os
fundamentos já expostos no julgado embargado, convidando-se
o insurgente à nova leitura do decisum de fls. 88/93, que
expressa o posicionamento firmado por esta Turma julgadora.
Destaco, por fim, que a irresignação contra os
pontos ora atacados autoriza, se o caso, a interposição de
recurso para instâncias superiores, não, no entanto, a oposição
de embargos declaratórios.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo
Civil, não conheço dos embargos de declaração opostos pela
parte apelante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR